Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DENGUE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA INDEVIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. É abusiva a recusa de plano de saúde em autorizar a internação emergencial de paciente com dengue, sob a alegação de ausência de cumprimento de prazo de carência.
2. Embora a recusa indevida de cobertura securitária seja ilícito contratual, por si só, não enseja indenização moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos de personalidade do beneficiário ofendido. 2.1 O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa dor, angústia, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico e emocional do indivíduo, causando-lhe inequívoco desequilíbrio.
3. A recusa de cobertura agrava o sofrimento do paciente, além de experimentar a angústia quanto ao seu grave estado de saúde, teve de desembolsar a quantia exigida pelo hospital para a sua internação imediata, face a negativa de atendimento emergencial. Tal circunstância configura dano moral passível de ser indenizado, visto que decorrente do próprio evento ofensivo.
4. A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada como valor indenizatório, cumpre a finalidade de causar algum conforto financeiro, em compensação ao sofrimento experimentado, ao tempo em que configura penalização suficiente para inibir a parte Ré de reiterar recusas abusivas como as descritas nos autos.
5. Apelação cível conhecida e provida.